Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720389-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELY ALMEIDA BEZERRA APELADO: ESPÓLIO DE PEDRO ROCHA PANIGUA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DE ARAUJO SILVA PANIAGUA D E S P A C H O A apelante (SUELY ALMEIDA BEZERRA) peticionou no ID 50310765 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. Informa, ainda, que seu patrono reside na cidade de Natal no Rio Grande do Norte e pede o deferimento da sustentação na modalidade de videoconferência. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 31a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 23/08/2023 (ID 49606888). Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 21/08/2023, bem como que o recurso de apelação admite sustentação oral, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial a ser designada. A apelante deverá indicar os dados, inclusive e-mail, do advogado que realizará o ato. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator